Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em decorrência de sinistro de trânsito. O autor alegava que o réu teria praticado ato ilícito causador do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu praticou ato ilícito que enseje responsabilidade civil e consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento do apelado prestado na Polícia do Distrito Federal (id 55668094, págs. 3/4) está em consonância com as imagens apresentadas, não revelando prática de ato ilícito.
4. Ausente a comprovação de conduta culposa ou dolosa, inexiste obrigação de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. 2. A ausência de prova de conduta ilícita afasta a obrigação de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.